Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051721-77.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. EMBASAMENTO EM OUTROS DISPOSTIVOS QUE PERMANECEM VIGENTES. LEI DISTRITAL N. 837/1994. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 6.611/DF. CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PAD POR AUTORIDADE COMPETENTE E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a instauração do processo administrativo disciplinar por ato do Diretor-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal se deu com fundamento em outros dispositivos legais, que embasaram a sua competência e que permanecem vigentes, não há como reconhecer que tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 6.611/DF) conduz à conclusão de que o ato administrativo impugnado é inválido, por vício de competência. 2. Tendo em vista que a pena de demissão foi aplicada por ato do Governador, autoridade hierarquicamente superior ao Diretor-Geral da Polícia Civil e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e indiscutivelmente competente para impor a sanção aplicada (artigo 50, II, da Lei 4878/65), o ato de instauração do processo disciplinar foi convalidado, não havendo que se falar em nulidade. 3. Sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte não se declara a nulidade do processo administrativo, por mero vício formal, na aplicação do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief. 4. Em novo julgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime. O acórdão resultante da determinação do STJ de novo julgamento restou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. COMPETÊNCIA. VÍCIOS SANÁVEIS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1.Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou o recurso integrativo, em ação que discute a legalidade de processo administrativo disciplinar instaurado por autoridade supostamente incompetente, que culminou com a demissão de servidor da Polícia Civil do Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração, a fim de sanar vícios de omissão e contradição reconhecidos na decisão que deu provimento ao Recurso Especial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A decisão do c. STJ reconheceu a existência de vícios no julgado quando às seguintes questões: (I) alegação de omissão quanto à análise da aplicação do art. 53, caput e § 4o, da Lei no 4.878/65; (II) alegação de omissão quanto à tese de que não é possível a convalidação de ato administrativo discricionário e de que o vício de competência é insanável, bem como de que restou operada a decadência administrativa na espécie; e (III) alegação de contradição na fundamentação do Acórdão ao aplicar os artigos 50 e 52 da Lei no 4.878/65. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O § 4o do art. 53 da Lei no 4.878/65 trata da competência para designar comissões disciplinares, não da instauração do PAD, que está prevista no caput do mesmo artigo. 5. A convalidação de atos administrativos é admitida pela Lei no 9.784/99, inclusive para atos discricionários, desde que o vício seja sanável. O vício de competência é sanável e, no caso em exame, foi convalidado pelo Governador do DF dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da mesma lei. 6. Não há contradição interna no Acórdão ao aplicar os artigos 50 e 52 da Lei no 4.878/65, pois tais dispositivos abrangem todas as penalidades previstas, inclusive a de demissão. 7. As demais alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela estreita via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC. 8. O acórdão embargado reafirma que não houve prejuízo efetivo à defesa do Embargante decorrente da instauração do PAD por autoridade supostamente incompetente, sendo insuficiente para declarar a nulidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Em rejulgamento, Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime. Teses de julgamento: 1. O vício de competência na instauração de PAD é sanável e pode ser convalidado pela autoridade hierarquicamente superior, desde que dentro do prazo de cinco anos. 2. A convalidação de ato administrativo pode alcançar atos discricionários, conforme o art. 55 da Lei no 9.784/99. 3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido pela instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). 4. Segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 4.878/65, arts. 50, 52 e 53; e Lei no 9.784/99, arts. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.283.533/RS e EDcl-RMS 32946/RS. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 142, §2o, da Lei 8.112/90, defendendo ser manifesta a nulidade do PAD em razão da flagrante ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública; c) artigos 50, 52, e 53, caput e §4o, todos da Lei no 4.878/65, 53 e 55, ambos da Lei no 9.784/99, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, sustentando a incompetência do Diretor-Geral da PCDF para instaurar o PAD, porquanto seria de competência exclusiva do Secretário de Segurança Pública do DF. Acrescenta não ser possível a convalidação de ato discricionário prejudicial à parte após 5 (cinco) anos, uma vez que estaria fulminada pela decadência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 21, inciso XIV, 24, inciso XVI, e §1o e 144, §6o, todos da Constituição Federal, ao aplicar disfarçadamente dispositivo já declarado inconstitucional pela Corte Suprema, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALECAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 50, 52, e 53, caput e §4o, todos da Lei no 4.878/65, 53 e 55, ambos da Lei no 9.784/99, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALECAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023